Tribunal: TJDFT
Processo: 0735155-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735155-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: BRUNO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO EMBARGADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Defiro o pedido para que o alvará de levantamento de valores seja expedido em nome do advogado do autor, considerando os poderes concedidos pela procuração ID 44908896. Brasília-DF, 23 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora